Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-46.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO CONCEDENTE. AFASTADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. VALOR MENSAL. FIXAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO DE CUJUS. TERMO FINAL. DURAÇÃO PROVÁVEL DA VIDA DA VÍTIMA. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE OU ANTERIOR FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.